Tribunal: STF
Processo: HC 189944
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Corrupção de menores. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodolfo Mascarenhas Leão e outro em favor de Cleito Gonçalves Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 595.590/BA. 
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de corrupção de menores (arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 244-B da Lei 8.069/1990). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento de liminar em regime de plantão.
    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar”.
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustentam falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Sustentam nulidade do flagrante ante a violação ilegal de domicílio. Ressaltam existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo”. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifico que o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu o respectivo pedido de reconsideração, ‘pois esclareceu o magistrado singular, ao decretar a prisão preventiva, a gravidade concreta da conduta. Destacou que o crime de tráfico de entorpecentes havia sido praticado em concurso material com o delito descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como integrar o paciente a facção criminosa denominada "Tudo 2"’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora